Tribunal: TJES
Processo: 0001279-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESE DE RESISTÊNCIA PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA ATIVA POR MEIO DE VIOLÊNCIA (SOCOS E CHUTES). DEPOIMENTOS JUDICIAIS CORROBORADOS POR AUTOS DE RESISTÊNCIA E BOLETIM UNIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXÃO contra o V. Acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n.º 0001279-38.2024.8.08.0048, mantendo a condenação do acusado pelos crimes de roubo tentado e resistência. A defesa busca a absolvição do crime de resistência, alegando omissão e contradição no julgado, sustentando que a condenação estaria baseada em "resistência passiva" e em elementos informativos da fase policial não reproduzidos em Juízo, o que violaria os arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal (CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se o V. Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar comprovada a materialidade e a autoria do crime de resistência; e (ii) Saber se a condenação pelo crime de resistência, mantida pelo Acórdão, foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial, em alegada violação aos arts. 155 e 156 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de Vício: Não há omissão ou contradição no V. Acórdão, pois a fundamentação refutou a tese de "resistência passiva", concluindo que o Embargante buscou, inegavelmente, rediscutir pretensões e teses já adequadamente abordadas. O julgado baseou-se em um conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, corroborados pelo Boletim Unificado (BU) e pelos autos de resistência à prisão, configurando resistência ativa.

4. Resistência Ativa Comprovada: O Acórdão demonstrou que a materialidade e autoria da resistência foram comprovadas por atos materiais de violência, pois o réu "opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante violência, desferindo socos e chutes contra os militares". Tal conduta, registrada no BU e confirmada pelos policiais, preenche o elemento "violência ou ameaça" exigido pelo art. 329 do CP.

5. Ausência de Violação Processual: A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, pois o Acórdão expressamente validou os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais confirmaram a narrativa da resistência com violência, o que afasta a alegação de violação aos arts. 155 e 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração REJEITADOS, mantendo-se inalterado o V. Acórdão proferido na Apelação Criminal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do apelante.

O embargante, no id. 16486310, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Parecer ministerial, no id. 16557279, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do apelante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Pedro Henrique Soares Paixão contra a sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de roubo tentado e resistência. A defesa pleiteia a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória, mas não contesta a condenação pelo roubo tentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de resistência encontram-se comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo Boletim Unificado (BU) e pelos autos de resistência à prisão.

4. O réu, ao ser abordado, opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante violência, desferindo socos e chutes contra os militares. Essa conduta caracteriza o tipo penal de resistência, tornando inviável a tese absolutória.

5. A palavra dos policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para a condenação, especialmente quando harmonizada com os demais elementos probatórios e sem mácula de parcialidade.

6. A versão do réu, que confessou o roubo mas negou a resistência, alegando ter sido agredido pelos policiais, carece de plausibilidade e está dissociada do contexto probatório dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de resistência é sustentada quando há provas robustas de materialidade e autoria. A palavra de policiais, quando consistente e corroborada por outros elementos nos autos, como o Boletim Unificado (BU) e os autos de resistência à prisão, é considerada prova idônea. A oposição com violência ou ameaça a um ato legal por parte de funcionário público configura o crime de resistência, e a alegação do réu de que não resistiu à prisão, quando confrontada com provas em contrário, é inconsistente.

O embargante, no id. 16486310, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO

Conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No presente caso, verifico que o V. Acórdão não padece de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

1. Da Alegada Omissão e Contradição Quanto à Prova da Resistência Ativa

A defesa alega omissão e contradição, pois, a seu ver, o acórdão teria se baseado em prova colhida apenas na fase policial ("socos e chutes") e que os depoimentos judiciais dos policiais configurariam apenas "resistência passiva".

Tal argumento não prospera.

Uma análise detida do V. Acórdão revela que a condenação pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal) foi mantida, com base em um robusto conjunto probatório, conforme expressamente fundamentado:

A Materialidade e a Autoria do crime de resistência encontram-se comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo Boletim Unificado (BU) e pelos autos de resistência à prisão.

O Acórdão destaca que o réu, ao ser abordado, opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante violência, desferindo socos e chutes contra os militares.

A conduta do réu de desferir socos e chutes nos militares configura o emprego de violência, elemento fundamental do tipo penal do art. 329 do Código Penal.

O Voto Vencedor menciona o Boletim Unificado (BU) de registro 54742570, registrado em 03/06/2024, que descreve que o réu "entrou em luta corporal com os militares, na tentativa de continuar sua fuga, desferindo socos e chutes nos militares".

Os depoimentos dos policiais militares Marlon Ramon de Freitas e Marlon Vinícius Garcia Freitas, prestados em juízo, confirmam a narrativa do BU e os autos de resistência à prisão.

Em que pese a defesa transcreva trechos dos depoimentos judiciais, onde os policiais usam termos como "utilizou força" e "reagiu à abordagem", alegando que seriam "genéricos", o V. Acórdão expressamente considerou que tais depoimentos judiciais eram "firmes e harmônicos" e confirmaram a narrativa do BU e dos autos de resistência à prisão.

O Acórdão detalhou que a violência empregada foi o ato de "desferir socos e chutes", conduta que claramente se enquadra na exigência de resistência ativa com emprego de violência, refutando explicitamente a tese absolutória.

Dessa forma, o Acórdão não se baseou apenas em elementos da fase inquisitorial, mas sim no cotejo do Boletim Unificado e dos autos de resistência à prisão com os depoimentos judiciais dos policiais.

Não houve, portanto, violação ao art. 155 do CPP.

O Acórdão está motivado e a conclusão decorre de sua fundamentação, que aponta a ocorrência de atos materiais de violência (socos e chutes), configurando a conduta ativa exigida pelo tipo penal de resistência.

O que se verifica, na verdade, é uma clara tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão e a valoração da prova, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O Acórdão é claro ao analisar e refutar a tese da defesa, afirmando que a versão do réu "carece de plausibilidade e está dissociada do contexto probatório", e que a alegação de absolvição "não se sustenta diante do conjunto probatório".

2. Do Prequestionamento

A matéria referente à suficiência probatória para o crime de resistência e a observância dos arts. 155 e 156 do CPP foi devidamente abordada e fundamentada no V. Acórdão, ao se concluir pela existência de provas robustas de materialidade e autoria (depoimentos de policiais, BU, autos de resistência) e ao se refutar a alegação de insuficiência probatória.

O V. Acórdão foi explícito em afirmar que a condenação não se deu em descumprimento à lei, mas sim com base no conjunto probatório colhido, afastando, ainda que implicitamente, as teses de violação às normas processuais.

Contudo, para evitar dúvidas e aperfeiçoar o julgado para fins de futura interposição de recursos, afirmo que o Acórdão se manifestou e considerou que:

A condenação do réu pelo crime de resistência está baseada em prova judicializada e corroborada por elementos da fase investigatória (BU e autos de resistência), não violando, portanto, o art. 155 do CPP.

O ônus probatório da acusação foi devidamente cumprido (art. 156 do CPP), pois o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do crime de resistência.

Diante do exposto, uma vez que o Acórdão embargado não contém omissão, contradição, ambiguidade, ou obscuridade, o acolhimento do recurso não se justifica.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o V. Acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0001279-38.2024.8.08.0048, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.